Tribunal: TJSP
Processo: 0016896-75.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença absolutória. Reforma pleiteada pelo Ministério Público. Condenação necessária. Provas suficientes da autoria e materialidade do delito. Confirmação de que o réu foi preso em flagrante, ainda próximo do veículo arrombado, na posse das coisas subtraídas de seu interior. Qualificadoras evidenciadas. Necessidade, ainda, de aplicação da majorante

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença absolutória. Reforma pleiteada pelo Ministério Público. Condenação necessária. Provas suficientes da autoria e materialidade do delito. Confirmação de que o réu foi preso em flagrante, ainda próximo do veículo arrombado, na posse das coisas subtraídas de seu interior. Qualificadoras evidenciadas. Necessidade, ainda, de aplicação da majorante referente ao repouso noturno, bem como do privilégio decorrente do pequeno valor das coisas furtadas. Penas dosadas em conformidade com os maus antecedentes, que recomendam o regime inicial intermediário. Provimento do apelo ministerial.